Tribunal: TJBA
Processo: 8044205-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044205-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CARIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA INTRA VÍTREA COM MEDICAMENTO EYLIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE À NÃO CONDENAÇÃO DA RÉ/APELADA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. CABIMENTO. DEMORA EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. GRAVE RISCO DE PERDA DA VISÃO.
DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
AUMENTO INJUSTIFICADO DO SOFRIMENTO DA CONSUMIDORA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CONFIGURADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044205-96.2019.805.0001, em que figuram como Apelante
FERNANDA CARIA TEIXEIRA
e Apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça